Tribunal: TJMT
Processo: 1016397-42.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016397-42.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES - CPF: 008.231.261-37 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIAN ALVES GOMES - CPF: 061.420.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS - CPF: 017.573.491-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CARVALHO - CPF: 068.437.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA - CPF: 101.381.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA SANTOS LOBATO - CPF: 017.414.431-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAN TOMAZ BARRETOS - CPF: 067.962.751-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA
S
APREENDIDA
S
. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DOIS CELULARES. INDEFERIMENTO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRAMITOU REGULARMENTE. 2. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente nulidade do
processo

porquanto foi dada a oportunidade à
apelante de

apresentar todas as provas possíveis, às quais, no entanto, não revelam propriedade inequívoca
dos bens apreendidos
, não sendo
o caso
de relegar ao juízo cível a apuração, o que é
destinado a

litígio positivo sobre a propriedade, não existente na hipótese.

2. Constatada a ausência de comprovação da propriedade dos bens apreendidos,
pairando
dúvida sobre a licitude da aquisição, bem como o interesse dos bens para perícia ou continuidade da apuração, é inviável
a
devolução
dos objetos
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Romileia
Nastácia Ribeiro Lopes

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo
Ford Fusion, placa NJK-7878, cor prata,
Renavam
n. 00979983150;
do
celular A037M-GALAXY AO3S SANSUNG
;
e
do
celular MOTOROLA MOBILITY TEC.,
apreendidos no Incidente Processual n. 1016397-42.2022.8.11.0042, vinculado à Ação Penal n. 1000319-18.2022.8.11.0027, na qual se imputa a
Cleverson
Dyego
Serafim de Morais
a prática dos crimes de organização criminosa [agravada pela função de comando] e tortura [majorada pelo sequestro] – art. 2º, caput, e § 3º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, II, e § 4º, III, da Lei n. 9.455/97.

A apelante, forte nas razões que se encontram no ID 183754589, pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença
prolatada nos autos
do
Incidente Processual n. 1016397-42.2022.8.11.0042
. E, no mérito, a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe sejam restituídos os bens acima descritos.
E, a
lternativamente,
sua
nomea
ção como
fiel depositária

do
veículo
.

Nas contrarrazões que
vistas
no ID 183754591, o Ministério Público pleiteia a manutenção da decisão
combatida
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
188456659
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante requer
, preliminarmente,

a
anula
ção

d
a sentença que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, sob o argumento de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

Com efeito,
observa-se que o pedido de restituição dos bens apreendidos formulado pela
apelante
, em autos apartados, foi instruído com documentos que,
na concepção dela,
demonstrariam a propriedade dos
bens
[
IDs
183754547 a 183754556], tendo
o
processo
tramitado regularmente.

Todavia, é forçoso reconhecer que
os documentos apresentados
pela apelante
não
são suficientes
para
autorizar o deferimento do
seu
pleito
,
porque, em primeiro lugar, ela não comprovou
a propriedade dos aludidos bens, como será demonstrado quando do exame do mérito deste recurso; e, em segundo lugar
,
porquanto
em se tratando de bens que ainda são necessários para o deslinde processual,
sua
restituição
é
impossível, ainda que demonstrada a propriedade.

A
propósito,
em relação à propriedade do veículo
apreendido, o
Ministério Público
fez seguinte
afirmação
:

“A respeito da prova produzida pela recorrente, depreende-se que o veículo Ford Fusion, placa NJK7878/MT foi apreendido em 29/04/2022 (auto de apreensão – ID: 102938925), e a “declaração” de venda, sem registro em cartório, acostada ao ID: 102938929, está datada de 04/05/2022, ou seja, fora firmada após a apreensão, fazendo alusão que a possível venda teria ocorrido em favor da apelante, no mês de dezembro de 2021, sem nenhuma prova nesse sentido.

É, no mínimo, duvidosa a veracidade da informação contida em referida declaração, vez que é pouco provável que seja efetuada a venda de veículo a terceira pessoa, sem a transferência da propriedade, cuja declaração só fora prestada quase 6 (seis) meses
depois da suposta venda, e mais, somente após o bem móvel ter sido apreendido judicialmente
.

Ainda, cumpre registrar que a autorização de transferência de propriedade do veículo Ford Fusion, placa NJK7878/MT (ID: 102938928), fora assinada por Pablo Eduardo Pereira Moreira, em favor da suposta compradora, Viviane Correa de Oliveira, em data de 09/09/2021, contudo, tal transferência nunca fora efetivada, na medida em que, ao menos até a data em que o veículo foi apreendido pela polícia na residência de ROMILEIA NATÁCIA e de seu então amásio, CLEVERSON DYEGO, a CRLV constava do nome do terceiro, Pablo Eduardo Pereira Moreira, conforme se vê da documentação encartada ao ID: 102938926 (extraído do
DetranNet
, em 03/05/2022) e ID: 102938927.”

Destacamos.

Logo, não existe razão para alegar que
“a sentença, além da palidez da fundamentação, NEGA VIGENCIA ao § 1º, do artigo 120 do CPP, porquanto, se duvidoso ou incerto o direito do requerente, a solução não é o indeferimento do pedido e SIM, QUE SEJA OPORTUNIZADA A PRODUÇAO DE PROVAS”,
pois, na hipótese, foi cumprido o disposto na norma de regência, uma vez que foi oportunizado à
apelante
[terceira de boa-fé], em autos apartados, apresentar as provas necessárias, as quais foram analisadas pelo juízo competente, nos termos do dis
posto no
art. 120 do Código de Processo Penal.

Aliás, e
is o texto
do
mencionado art. 120 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal:

Art.120.
A restituição, quando cabível
, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz,
mediante termo nos autos
, desde que
não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

§1
o
Se
duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado
, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§2
o
O
incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar
.

§3
o
Sobre
o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§4
o
Em
caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas
em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§5
o
Tratando
-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.
Destacamos

Além disso, a
apelante
alega que não foi observado o §4º do art. 120 do CPP. Entretanto, a incidência desta norma é destinada a casos em que a dúvida acerca da propriedade do bem é motivada por pedidos de diversos requerentes,
hipóteses
, ess
a
s, em que a litigância exige maior cognição e dilação probatória, que são afetas ao juízo cível. O que a lei prevê
, em casos que tais,
é a adaptabilidade ao procedimento mais efetivo para a tutela ao direito de propriedade.

No caso em debate, todavia, não retrata essa dúvida a que se refere o citado parágrafo, mas, sim, a simples
falta de
demonstração da propriedade
dos bens

pela apelante,
o que é agravado pela falta de verossimilhança das
suas
alegações. Portanto, não existe cerceamento de defesa, ou qualquer nulidade a ser sanada
por este órgão revisor.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

Conforme foi
asseverado no
relatório, a
apelante requer a reforma da decisão que indeferiu
o pedido de restituição do veículo do veículo
Ford Fusion, placa NJK7878, cor prata,
Renavam
n. 00979983150; de um celular A037M-GALAXY AO3S SANSUNG e um celular MOTOROLA MOBILITY TEC.

Sem razão, no entanto, a apelante.

Isso porque,
dos elementos probantes
existentes nestes autos
não é possível se extrair que o veículo apreendido seja de
sua
propriedade, conforme se observados documentos
encontradiços nos

IDs
183754547 a 183754556.

Ademais, para a restituição de coisa apreendida, não basta somente a comprovação pura e simples da propriedade, devendo, também, o interessado, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

E como bem consignou o sentenciante “
Desta forma, havendo possibilidade real do veículo apreendido Ford Fusion, placa NJK7878, cor prata,
renavam
- 00979983150, ser de fato do denunciado CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS, havendo dúvidas razoáveis de que seja da ora postulante ROMILEIA NATÁCIA RIBEIRO LOPES, descabida a restituição, uma vez que o bem pode ser produto do crime de organização criminosa.”

A propósito, acerca da matéria este é o magistério de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Como já visto,todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.(...) Já então uma distinção:entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II)

[...]”.
(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de Souza
Nucci esclarece
que:

“
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.
[...]”.
(InCódigo de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunalde Justiça tem se manifestado de acordo com a linhadoutrinária acima consignada, consoante se dessume dosacórdãosabaixo ementados:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.
” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.
Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.
(TJMTN.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.12.2021,publicadono DJE 07.12.2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
.2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da
prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (REsp1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.
(
TJMTN.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021).
Destacamos

Convém ressaltar
,
ainda
nesse diapasão,
que o valor irrisório pelo qual supostamente
foi
compra
do
o veículo, aliado
ao fato
de a
venda, em

tese
, ter

ocorrido após
sua
apreensão, representam circunstâncias que tornam inverossímeis as alegações de propriedade
feitas pela
apelante, a demonstrar o acerto da decisão recorrida.

Com relação aos celulares apreendidos,
deve ser ressaltado
que
a apelante
, igualmente,
não logrou êxito em provar a origem lícita de um dos aparelhos (Samsung), cuja nota fiscal
foi expedida
em nome de terceiro (Alan dos Santos). Já com relação ao outro (Motorola), foi apresentada apenas uma declaração de conteúdo, que sequer possibilita certificar qual marca e modelo d
o

telefone móvel descrito
no documento.

Independente disso, os celulares apreendidos ainda interessam ao processo, uma vez que serão submetidos à perícia, e o conteúdo armazenado neles podem interessar à instrução criminal, tanto da Ação Penal n 1000319-18.2022.8.11.0027 quanto
d
o
i
nquérito
p
olicial que apura eventual delito de lavagem de capitais no contexto da organização criminosa.

Por derradeiro,
é imperativo
destaca
r
que o pedido subsidiário visando à nomeação da apelante como depositária fiel do veículo também não merece acolhimento.

E tal afirmação tem consistência, eis que os
elementos de informação produzidos no
I
nquérito
P
olicial
n.
138.4.2022.11083
(
PJe
n. 1000319-18.2022.8.11.0027
)
, sobretudo aqueles provenientes do COAF, por meio
do

R
elatório de
I
nteligência
F
inanceira n. 74120.131.10804.12948, relatam movimentações financeiras suspeitas envolvendo pessoas relacionadas à
A
ção
P
enal n. 1000319-
18.2022.8.11.0027, em trâmite
no Juízo da
7
ª
Vara Criminal de Cuiabá, fato, esse, que ensejou a instauração do
I
nquérito
P
olicial n.
34/2022, no qual a
apelante
é investigada em razão de existir indícios de que ela, juntamente com o companheiro Cleverson
Dyego
Serafim de Morais, praticavam, em tese, crimes de lavagem de capitais, ameaça e falsidade ideológica.

A propósito, embora a apelante possua atividade laboral lícita, como proprietária de um pequeno salão de beleza no
M
unicípio de Itiquira/MT, a investigação revela que ela e seus filhos possuem mais de 15 (quinze) imóveis, algo, a princípio, incompatível
com a renda de sua atividade
profissional
...

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Romileia

Natacia
Ribeiro Lopes
, mantendo inalterada a decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024